Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-80.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004849-80.2013.8.07.0004 RECORRENTE: SARA DA CONCEIÇÃO FRANÇA RECORRIDO: AYRTON KLIER PERES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. POSSESSÓRIA. RECONHECIMENTO ANTERIOR DA PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE AUTORIZADA. MESMAS PARTES. COISA JULGADA. PERDA DO OBJETO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. O reconhecimento da propriedade do autor sobre o imóvel litigioso, em ação reivindicatória, faz coisa julgada em relação aos que integraram o polo passivo da ação. 2. Incabível a discussão possessória entre particulares quando, em processo no qual figuraram como parte, houver sido reconhecida a propriedade de terceiro, com autorização para sua imissão na posse do imóvel. 3. A lentidão do legítimo proprietário em imitir-se na posse do imóvel não autoriza os ocupantes, cujo exercício da posse foi subjugado em ação reivindicatória, a ajuizarem ação possessória um contra o outro. 4. A coisa julgada é matéria de ordem pública que leva à extinção do processo, sem julgamento do mérito, devendo ser conhecido pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, até o trânsito em julgado (art. 485, § 3o, do CPC). 5. Recurso prejudicado. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos artigos 492, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão colegiada que reconheceu, de ofício, a coisa julgada e extinguiu o processo. Assevera que houve coisa julgada em ação reivindicatória promovida pela TERRACAP, a qual reconheceu a propriedade da empresa pública sobre o imóvel objeto do pedido nestes autos para imiti-la na posse, o que argumenta nunca ter ocorrido. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 492, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso dos autos, o Juízo de origem deixou de observar que a ação reivindicatória proposta pela TERRACAP foi fruto de seu chamamento na ação de manutenção de posse n. 2005.01.1.150247-0, proposta por Sara da Conceição Franca e outros em desfavor de Ayrton Klier Peres, para esclarecer se tinha interesse no feito, assim como o fato de que as ações foram apensadas e receberam sentença una que, ao reconhecer o direito da empresa pública sobre o imóvel litigioso, declarou a perda do objeto na ação possessória movida pelos particulares, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito” (ID Num. 10445097 - Pág. 2). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017